Tribunal: TJPA
Processo: 0825489-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825489-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON AIRES RAMOS

AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0825489-68.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Sandra M. Tavares Borges Sousa da Silva, OAB-PA N.º 25.762.

PACIENTE: JEFERSON AIRES RAMOS.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0811183-55.2025.8.14.0401.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Aires Ramos, preso em flagrante em 06/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A impetração questiona a legalidade da decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e atual, e pleiteia a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e individualizados que justifiquem a manutenção da medida extrema, conforme exigido pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta, baseada na materialidade do crime e em indícios veementes de autoria, evidenciados por registros audiovisuais e depoimentos colhidos nos autos.

4.

O periculum libertatis está demonstrado pelo modus operandi da conduta imputada, com uso de arma de fogo e ameaça à vida da vítima, indicando periculosidade concreta e gravidade real do delito.

5.

Consta dos autos que o paciente possui processo de execução penal em curso e responde a outras ações penais, revelando risco efetivo de reiteração delitiva e justificando a segregação como garantia da ordem pública.

6.

A decisão impugnada analisa expressamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, reafirmando a necessidade da custódia diante do contexto fático e histórico do agente.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça chancela a legalidade da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no histórico criminal e no risco de reiteração, conforme precedentes citados no voto.

IV.

DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 302, I; 310, II; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 797.921/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 889.019/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.04.2024; TJ-MG, HC 1.0000.24.279348-7/000, rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFERSON AIRES RAMOS
, devidamente qualificado nos autos (ID 31764244), preso em flagrante no dia
06/06/2025
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Aponta-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente estaria desprovida de fundamentação concreta, limitando-se à invocação genérica da gravidade abstrata do delito, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade dos fundamentos e falta de análise quanto à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em sede liminar, a revogação da custódia preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 31822751), determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Prestadas as informações (ID 31872399), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 32742951).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de fundamentação concreta e idônea apta a legitimar a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 31872399), corroboradas pelos dados constantes do sistema PJe, a prisão em flagrante foi regularmente homologada e convertida em prisão preventiva, mediante decisão motivada, com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau.

A custódia cautelar foi decretada em 06/06/2025, nos autos do processo nº 0811183-55.2025.8.14.0401, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo o magistrado singular consignado, de forma expressa, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Transcreve-se, a seguir, trecho relevante da decisão proferida nos autos referidos (ID 31181312), no qual se evidenciam os fundamentos que embasam a custódia preventiva:

Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de
JEFERSON AIRES RAMOS
pela suposta prática do crime previsto no Art. 157 §2° A inc. I do CPB.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que
decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. (...).

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis,
sendo inviável, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

No mais, cabe destacar que o flagranteado possui processo de execução penal em trâmite pela Vara de Execução Penal da RMB – 20000139020228140401, além de outros processos criminais em andamento.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação

do flagranteado,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social. (...).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON AIRES RAMOS
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...).

Do exame do decreto prisional, verifica-se que a decisão não se limita a invocar a gravidade abstrata do delito, mas descreve, com riqueza de detalhes, as circunstâncias concretas da empreitada criminosa, evidenciando o modus operandi do agente, que teria utilizado arma de fogo para ameaçar a vítima, a qual, segundo os autos, acreditou que seria morta durante a ação delitiva.

Além disso, destacou-se que o paciente possui processo de execução penal em trâmite, bem como outros processos criminais em andamento, circunstância que, somada ao contexto fático do delito, revela periculosidade concreta e risco real de reiteração delitiva, legitimando a custódia como forma de proteção da ordem pública.

A decisão impugnada evidencia, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva: (i)
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, corroborados por registros audiovisuais e depoimentos colhidos; e (ii)
periculum libertatis
, extraído do histórico criminal do paciente e da gravidade concreta da conduta, aptos a demonstrar que sua liberdade representa risco efetivo à coletividade e à regularidade da persecução penal.

Não procede, assim, a alegação de ausência de contemporaneidade ou de fundamentação genérica, uma vez que os elementos que ensejaram a decretação da custódia permanecem hígidos e atuais, inexistindo qualquer modificação fática capaz de infirmar a necessidade da medida extrema.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, o modus operandi e o histórico criminal do agente constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme se extrai, entre outros, dos seguintes precedentes:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

No mesmo sentido, colhem-se precedentes recentes que reafirmam a legitimidade da custódia cautelar quando lastreada em fundamentos concretos e individualizados.

Dessa forma, constata-se que o Juízo de origem atuou em estrita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

A propósito, citam-se os seguintes julgados
:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Em suma, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem válidos e robustos, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste
writ
.

Por consequência, mostram-se insuficientes e inadequadas, no momento, as medidas cautelares diversas da prisão. A decisão coatora demonstrou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, com base em dados individualizados, o que satisfaz o requisito de fundamentação exigido pelos arts. 312 e 313 do CPP.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da impetração e,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 29/01/2026